Tribunal: TJDFT
Processo: 0718845-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718845-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MULTICON ENGENHARIA I LTDA - SPE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DUAS DECISÕES. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. ATIVIDADES DA EMPRESA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1 – Preclusão temporal. Tendo a parte sido intimada, em 12/09/2023, da decisão que rejeitou bens ofertados para garantir a execução fiscal (lote de debêntures), e se insurgido contra o decisum apenas no agravo de instrumento interposto em 09/05/2024, é indiscutível a preclusão temporal. 2 – Execução fiscal. Penhora de imóvel. De acordo com o art. 11, §1o, da Lei n. 8.830/80, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, aí incluído imóvel da empresa, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de Súmula n. 451, segundo o qual “É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”. 3 – Imprescindibilidade do imóvel. Ausência de provas. Sendo possível a penhora até mesmo do imóvel utilizado como sede da empresa, com maior razão se admite a penhora de imóvel (vagas de garagem), a respeito do qual não há sequer informação do vínculo com as atividades desenvolvidas pela empresa executada. 4 – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 585, inciso I, 620 e 655-A, todos do Código de Processo Civil/1973 e 805 e 835, §1o, ambos do Código de Processo Civil/2015, 9o, inciso III, e 11, inciso II, ambos da Lei 6.830/1980, pugnando pela aceitação das debêntures ofertadas em dação em pagamento na presente ação de execução fiscal por serem títulos passíveis de garantia em execuções, bem como porque o rol preferencial não é absoluto, podendo ser alterado a depender da situação fática, de modo que a execução satisfaça o crédito e se desenvolva da forma menos onerosa ao devedor. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados dos TRFs da 1a e 3a Regiões; e b) artigo 833, inciso V, do CPC/2015, defendendo a impenhorabilidade do imóvel em discussão por criar empecilhos ao desenvolvimento das atividades profissionais da recorrente. Suscita, ainda, afronta aos artigos 52 da Lei 6.404/1976, e 2° e 21, ambos da Lei 6.385/1976, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada ofendeu referidas normas legais. Ao final, requer que as publicações referentes a este processo sejam efetuadas, exclusivamente, em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465, bem como excluídos os demais patronos, inclusive da capa dos autos, independentemente da assinatura ao final (ID 64216178). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta transgressão aos artigos 585, inciso I, 620 e 655-A, todos do CPC/1973 e 805 e 835, §1o, ambos do CPC/2015, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 9o, inciso III, e 11, inciso II, ambos da Lei 6.830/1980, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “insurge-se contra a rejeição do lote de debêntures apenas por meio do presente agravo de instrumento, interposto em 09/05/2024, quando já operada a preclusão temporal. Assim, quanto ao tema, o recurso é inadmissível, em razão da preclusão temporal”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Apelo pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.551.937/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base no apontado malferimento ao artigo 833, inciso V, do CPC/2015. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso dos autos, a agravante limita-se a alegar que se trata de bem essencial a suas atividades. Contudo, nem mesmo é possível identificar, de forma precisa, a atividade desenvolvida pela agravante, pessoa jurídica denominada Multicon Engenharia I LTDA – SPE, pois nem mesmo juntou cópia de seus atos constitutivos nos autos de origem e tampouco nos autos do presente recurso. Não sendo possível conhecer, precisamente, a atividade desenvolvida pela agravante, não é possível saber o motivo pelo qual a constrição das vagas de garagem “impede o desenvolvimento empresarial, bem como acarreta significante prejuízo ao patrimônio dos Agravantes” (ID Num. 58900135, pág. 21) e, por conseguinte, acolher a pretensão de desconstituição da penhora. Além disso, não foram encontrados outros bens passíveis de penhora" Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto ao aludido vilipêndio aos artigos 52 da Lei 6.404/1976, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/1976, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: "1. A jurisprudência da Corte Especial do STJ firmou-se no sentido de que "a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento" (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte a "via especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula 284 do STF" (AgRg no AREsp n. 2.510.838/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). Por fim, determino que as publicações referentes a este processo sejam efetuadas, exclusivamente, em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465, bem como sejam excluídos os demais patronos, inclusive da capa dos autos, independentemente da assinatura ao final (ID 64216178). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025